Tribunal: TJES
Processo: 0010119-27.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010119-27.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL CORREA DE FARIA

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO I

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AGENDA SOCIOEDUCATIVO – FUNÇÃO PERMANENTE – SEM RENOVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESNATURAÇÃO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – VALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA – FGTS INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Precedentes.

2.
A contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial/permanente do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com a finalidade de atender circunstâncias especiais justificadas pelo interesse público.

3
.
Apenas foi efetuada uma contratação temporária, sem qualquer renovação, tendo perdurado o vínculo temporário do apelante com o apelado por menos de 01 (um) ano, evidenciando a legalidade do contrato entabulado, de modo que não é devido o FGTS pleiteado.

4
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MIGUEL CORREA DE FARIA

contra a sentença digitalizada às fls. 103/106, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, na Ação Ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Em suas razões recursais digitalizadas às fls. 111/123 o apelante aduz, em síntese, que trabalhou como agente socioeducativo temporário de setembro de 2010 até setembro de 2011, o que evidencia o descumprimento do princípio constitucional do concurso público, notadamente se considerando que a ocupação por trabalhadores em designação temporária deve ser mínima, vindo a suprir eventuais necessidades imprevistas, fato este que não se verifica no quadro funcional do recorrido.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente apelo, reformando-se a sentença proferida “para declarar a ilegalidade/nulidade dos contratos havidos entre os litigantes, condenando o réu ao pagamento em favor do autor, dos valores relativos aos depósitos de FGTS, devidos no período laborativo compreendido entre 22/09/2010 e 02/09/2011”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos que o INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES, celebrou 01 (um) contrato temporário com o apelante para que este laborasse como agente socioeducativo, por prazo determinado, tendo se iniciado em 22/09/2010 e finalizado em 02/09/2011, não havendo prorrogação.

A
questão trazida no presente apelo já foi objeto de julgamento no R
ecurso Extraordinário nº 596.478, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 191), tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconhecido o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de
sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais
de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário. Por oportuno, transcreve-se o acórdão do referido precedente vinculante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Em consonância ao posicionamento do STF, o Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça pacificou, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Confira-se:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. – Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim,
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
2. – Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 064.08.001651-8, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015).

Reafirmando tal posicionamento, foi sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça o referido entendimento:

Súmula 22 do TJES: É devido o depósito de Fundo de garantia por Tempo de Serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema de Repercussão Geral nº 551 (RE 1.066.677/MG), definiu que:
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

Pois bem.

Definidas essas premissas, vê-se que a sentença apelada, com fundamento nos precedentes vinculantes citados, considerou que “o requerente não foi contratado por diversas vezes, motivo este que poderia desnaturalizar o caráter temporário a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes”, não havendo, portanto, que se falar em contrato nulo, “porquanto não descaracterizada a contratação temporária e excepcional, embasada no art. 37, inciso IX da CF e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS”.

Em que pesem os fundamentos do apelante, as provas que instruíram os presentes autos se mostram incapazes de sustentar a versão autoral de que houve burla ao princípio constitucional do concurso público em razão do exercício de função permanente (agente socioeducativo), de modo que não merece reparos a r. sentença.

Efetivamente,
a contratação temporária de profissionais, ainda que para a atividade essencial/permanente do ente público, não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo, porque a designação poderá ser realizada com a finalidade de atender circunstâncias especiais justificadas pelo interesse público
.

Ademais,
apenas foi efetuada uma contratação temporária, sem qualquer renovação, tendo perdurado o vínculo temporário do apelante com o apelado por menos de 01 (um) ano (fl. 21), evidenciando a legalidade do contrato entabulado, de modo que não é devido o FGTS pleiteado
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, visto que arbitrados no percentual máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.